Tribunal: TJES
Processo: 5012804-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012804-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES

AGRAVADO: BENEDITO FERNANDO TELLES ANTONACIO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. CADERNETA DE POUPANÇA. CONTA CONJUNTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA OU DA TITULARIDADE EXCLUSIVA DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por devedora em sede de execução de título extrajudicial, visando à reforma de decisão que indeferiu pedido de levantamento de bloqueios judiciais incidentes sobre contas bancárias de sua titularidade. A agravante alega que os valores constritos: (i) seriam oriundos de caderneta de poupança com saldo inferior ao limite legal de 40 salários-mínimos; e (ii) estariam depositados em conta conjunta mantida com sua tia, pessoa idosa, aposentada e beneficiária de seguro de vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados na execução judicial estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, por serem oriundos de caderneta de poupança com saldo inferior a 40 salários-mínimos; e (ii) estabelecer se há comprovação de que os valores penhorados em conta conjunta pertencem exclusivamente a terceiro alheio à execução, o que autorizaria o levantamento da constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige a comprovação de que os valores bloqueados estão efetivamente depositados em conta de caderneta de poupança e não em conta-corrente ou outra modalidade de aplicação.

A proteção contra penhora pode excepcionalmente se estender a valores mantidos em outras contas, desde que demonstrado que se destinam à subsistência do devedor e de sua família, o que não foi comprovado nos autos.

O saldo total da conta bloqueada supera o valor penhorado, o que afasta o argumento de que a constrição comprometeria a dignidade existencial da agravante.

A alegação de que os valores pertencem exclusivamente à cotitular da conta conjunta (tia da agravante) não foi acompanhada de prova suficiente quanto à origem e titularidade exclusiva dos recursos.

A legitimidade para questionar a penhora de valores depositados em conta conjunta pertence ao cotitular que se afirma proprietário exclusivo do numerário, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, X, do CPC somente se aplica a quantias efetivamente depositadas em caderneta de poupança, até o limite legal, desde que comprovada sua natureza.

Valores depositados em conta conjunta somente podem ser excluídos da penhora mediante comprovação inequívoca de que pertencem exclusivamente a terceiro alheio à execução.

A legitimidade para alegar a titularidade exclusiva de valores bloqueados em conta conjunta é do cotitular que se afirma proprietário dos recursos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, (evento nº 15342294), nos autos da execução de título extrajudicial deflagrado em seu desfavor por
BENEDITO FERNANDO TELLES ANTONÁCIO
, que indeferiu pedido de levantamento de bloqueios judiciais (penhoras online) incidentes sobre contas bancárias de titularidade da ora agravante.

Em suas razões recursais (evento nº 15342292), a recorrente aduz, em síntese, que: (i) os valores bloqueados em sua conta da Caixa Econômica Federal decorrem de aplicação em caderneta de poupança, não superando o limite legal de 40 salários-mínimos, o que atrairia a proteção da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil; (ii) os valores constritos na conta do Banco Bradesco pertencem exclusivamente à sua tia,
Maria Iris Costa
, beneficiária de seguro de vida e aposentada, sendo a conta conjunta mantida apenas para fins de auxílio à idosa; e que (iii) o valor penhorado na referida conta atinge patrimônio de terceiro estranho à relação processual, razão pela qual requer o levantamento integral dos valores ou, subsidiariamente, a liberação de 50% (cinquenta da quantia bloqueada.

O artigo 833, inciso IV do CPC prescreve que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”. Por sua vez, o inciso X dispõe que a impenhorabilidade de “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.

Tal dispositivo revela a preocupação do legislador em criar freios à busca sem limites da satisfação do exequente na execução. Segundo a doutrina
1
, “a garantia de que alguns bens jamais sejam objeto de expropriação judicial é a tentativa mais moderna do legislador de preservar a pessoa do devedor, colocando-se nesses casos sua dignidade humana em patamar superior à satisfação do direito do exequente”.

In casu
, os elementos trazidos aos autos, notadamente os extratos referentes à conta mantida no Banco Bradesco, não demonstram que a conta bloqueada possua natureza de poupança, tampouco evidenciam que o numerário ali existente se destinava à manutenção da dignidade existencial da executada ou de sua família. Ao reverso, de acordo com os aludidos extratos, havia saldo em conta muito superior à quantia bloqueada, o que corrobora a ausência de comprometimento da subsistência da executada.

Importante ressaltar que, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, mesmo os valores mantidos em outras formas de aplicação, contas-correntes ou investimentos similares, podem excepcionalmente ser protegidos pela cláusula da impenhorabilidade, desde que devidamente demonstrado que se prestam à formação de reserva mínima de subsistência – o que não foi feito na hipótese.

Quanto à alegação de que parte dos valores penhorados estavam depositados em conta conjunta com pessoa terceira (tia da agravante), igualmente não restou devidamente comprovada a origem exclusiva de tais recursos nem tampouco que os valores constritos sejam de titularidade exclusiva da cotitular da conta.

Ademais, eventual insurgência quanto à titularidade exclusiva dos valores depositados em conta-corrente conjunta — ou quanto à fração que ultrapasse a quota-parte presumida do devedor — somente pode ser validamente deduzida por aquele que efetivamente se diga titular do numerário, ou seja, pela própria cotitular da conta, senhora
Maria Iris Costa
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo Código de Processo Civil Comentado.
Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1315.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.